Tribunal: TJES
Processo: 5003654-09.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003654-09.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ADILZA DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APÓS DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apesar da afirmação da instituição financeira apelante de que a portabilidade do contrato de empréstimo teria ocorrido a pedido da cliente, ora apelada, a recorrente não apresentou qualquer documento hábil a comprovar suas alegações, ônus que lhe competia. Afinal, a ela incumbe a comprovação da inocorrência de falha na prestação do serviço, não sendo possível exigir do consumidor a prova de fato negativo.

2. Mesmo após a declaração de inexistência da relação contratual relativa ao empréstimo consignado nº 616597466, operada nos autos da ação nº 0021092-07.2020.8.08.0011 ajuizada pela ora apelada em desfavor da apelante, o referido contrato foi transferido ao Banco do Brasil, mediante portabilidade, em negociação que a recorrida afirma desconhecer e que a recorrente não logrou comprovar ter ocorrido a pedido daquela, culminando com a negativação indevida da consumidora. Portanto, devidamente configurado o dano moral. O valor da indenização, fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), tampouco merece reforma.

3. A responsabilidade da recorrente pelos ônus sucumbenciais decorre do princípio da sucumbência, devendo ser mantida a verba honorária fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, pois em consonância com o grau de zelo profissional, a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

4. Valor da indenização deve ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data da portabilidade do contrato), pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Alteração de ofício.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003654-09.2022.8.08.0011

Apelante: Banco Itaú Consignado S/A

Apelada: Adilza da Silva Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Banco Itaú Consignado S/A
contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
Adilza da Silva Costa, que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar “
a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a observância do seguinte parâmetro: correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o valor da indenização e juros de mora a contar da citação.
”.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) a portabilidade tem por impulso o pedido formal do cliente para uma instituição financeira de seu interesse, na ocasião ao Banco do Brasil, sendo assim, não partiu do apelante a cessão do seu crédito à outra instituição financeira; (b) não houve comprovação do dano moral; (c) o valor da indenização deve ser reduzido; (d) devem ser revistos os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

Apesar da afirmação da instituição financeira apelante de que a portabilidade do contrato de empréstimo teria ocorrido a pedido da cliente, ora apelada, a recorrente não apresentou qualquer documento hábil a comprovar suas alegações, ônus que lhe competia. Afinal, a ela incumbe a comprovação da inocorrência de falha na prestação do serviço, não sendo possível exigir do consumidor a prova de fato negativo.

Quanto ao dano moral, as peculiaridades do caso evidenciam sua ocorrência.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, “
A pretensão indenizatória em apreço tem origem na indevida portabilidade de contrato em que já havia se operado a declaração de inexistência de relação jurídica, em ação judicial, e, ainda que esta não tivesse se implementado, na portabilidade sem qualquer anuência prévia da requerente, que, inclusive, ensejou a negativação do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, devidamente comprovada por intermédio do documento de ID 13292010, atraindo-se, assim, o dano na forma in re ipsa.”.

Ora, mesmo após a declaração de inexistência da relação contratual relativa ao empréstimo consignado nº 616597466, operada nos autos da ação nº 0021092-07.2020.8.08.0011 ajuizada pela ora apelada em desfavor da apelante, o referido contrato foi transferido ao Banco do Brasil, mediante portabilidade, em negociação que a recorrida afirma desconhecer e que a recorrente não logrou comprovar ter ocorrido a pedido daquela, culminando com a negativação indevida da consumidora. Portanto, devidamente configurado o dano moral.

O valor da indenização, fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), tampouco merece reforma. Afinal, a recorrente deixou de observar uma decisão judicial transitada em julgado e transferiu para outra instituição financeira um contrato já invalidado, gerando mais transtornos para a recorrida, que acreditava estar amparada por decisão judicial.

A responsabilidade da recorrente pelos ônus sucumbenciais decorre do princípio da sucumbência, devendo ser mantida a verba honorária fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, pois em consonância com o grau de zelo profissional, a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Por fim, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e a fim de adequar a sentença ao entendimento desta c. Câmara Cível, entendo por bem em alterá-la de ofício para determinar que o valor da indenização seja acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data da portabilidade do contrato), pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, colhendo do ensejo para

alterar de ofício a forma de atualização monetária do valor devido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.